Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. COPROPRIEDADE E ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. ALUGUEL.
I – A Justiça do Distrito Federal detém competência para processar e julgar o pedido de dissolução de copropriedade de imóvel alienado fiduciariamente, uma vez que o pedido não envolve o contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal.
II – O indeferimento de suspensão do processo para juntada de prova documental não gera cerceamento de defesa quando a prova consta dos documentos juntados.
III – O pedido de alienação judicial de imóvel alienado fiduciariamente é improcedente, uma vez que os litigantes não detém a propriedade plena enquanto não quitado o valor correspondente a garantia fiduciária.
IV – É devido aluguel em razão do uso exclusivo do imóvel, sob pena de gerar o enriquecimento indevido do ex-cônjuge que dele usufrui.
V – Apelação da CEF provida. Apelação do réu parcialmente provida. Apelação da autora parcialmente provida.